Tribunal: TJMT
Processo: 1007633-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007633-96.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante: ANGELITA STIEVEN PINHO
Agravado: CELSO LUIS LEDUR
Número do Protocolo: 1007633-96.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANGELITA STIEVEN PINHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1010491-48.2020.8.11.0040), opostos pela agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por CELSO LUIS LEDUR, indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao feito à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, à falta de garantia do juízo (cf. Ids. no 58316931 e 78577592 dos autos de origem).
A executada/embargante/agravante reafirma que formulou e obteve deferimento de pedido de recuperação judicial, e que arrolou o exequente/agravado no Quadro Geral de Credores, de modo que “o valor cobrado deverá ser pago” de acordo com o plano recuperacional.
Aduz, no mesmo sentido, que, “após a realização da perícia prévia por um profissional de confiança”, o juízo recuperacional autorizou o processamento do pedido de soerguimento, determinando “suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores, nos moldes do artigo 6o, inciso II, e 52, inciso III, ambos da LFRE, contando o referido prazo da publicação da mencionada decisão”, sendo, patente, pois, a probabilidade do direito alegado nos Embargos à Execução (sic – cf. Id. no 125563173 - pág. 9).
Alega, lado outro, que “o perigo do dano fica configurado na cobrança de dívida concursal por via transversa à do processo de soerguimento, causando o duplo adimplemento e até mesmo fazendo a agravante incorrer em crime falimentar (artigo 172 da LFRE), ferindo também o princípio da paridade dos credores”, e arremata dizendo que “a execução se encontra garantida, já que o pagamento do referido crédito será realizado nos moldes do plano de recuperação judicial que será aprovado em Assembleia Geral de Credores”, daí a necessidade de reforma da decisão agravada (sic – cf. Id. no 125563173 - pág. 10/11).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução de origem, tendo em vista a probabilidade do direito alegada e pelo fato de o crédito de titularidade do agravado encontrar-se integralmente garantido em razão da recuperação judicial”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 125563173 - pág. 15/16).
É o breve relatório.
De início, anoto que eventual ordem de suspensão de todas as execuções ajuizadas contra os recuperandos, na forma do art. 6a, §4o, da Lei no 11.101/2005, não justifica atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, primeiro porque aquela ordem tem termo final definido em lei, qual seja, o prazo de blindagem, que não necessariamente condiz com o tempo de tramitação dos Embargos, e, em segundo lugar, porque a atribuição de efeito suspensivo tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC.
Depois, não se pode dizer, de forma alguma, que a submissão do crédito exequendo aos efeitos recuperacionais significa garantia do juízo da execução, até porque o processo de soerguimento foi instaurado justamente em razão da situação econômico-financeira calamitosa da devedora, não havendo mínimo grau de certeza acerca do êxito daquela demanda, cuja norma regulamentadora, aliás, prevê diversas hipóteses de sumária convolação em falência.
Assim, não preenchidos os requisitos do art. 919, parágrafo único, do CPC, não diviso o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada a indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator